Tribunal: TJDFT
Processo: 0012894-14.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0012894-14.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDER HENRIQUE BEZERRA SIMPLICIO, LILIAN GURGEL SIMPLICIO, TECNISA S.A. EMBARGADO: EDER HENRIQUE BEZERRA SIMPLICIO, LILIAN GURGEL SIMPLICIO, TECNISA S.A. DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (TECNISA S.A.) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no id. 12903489 - Pág. 1/24, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2019. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora